Tribunal: STF
Processo: HC 87053
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-19
Data de publicação: 2007-11-19

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - EXPULSÃO DE ESTRANGEIRO - ATO DISCRICIONÁRIO DO ESTADO BRASILEIRO - EXAME JUDICIAL LIMITADO À LEGITIMIDADE JURÍDICA DESSE ATO, CONSIDERADOS OS PRESSUPOSTOS LEGAIS DE INEXPULSABILIDADE (LEI Nº 6.815/80, ART. 75) - INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE CAUSA LEGAL OBSTATIVA DO ATO EXPULSÓRIO - PEDIDO INDEFERIDO.



           - O exame judicial do ato expulsório editado pelo Presidente da República sofre limitações impostas pela natureza do ato de expulsão, que, por não se qualificar como pena, projeta-se como medida político-administrativa de proteção à ordem pública e ao interesse nacional, fundada na prerrogativa eminente de que dispõem os Estados soberanos de admitir, ou não, em seus territórios, pessoas juridicamente estranhas à comunhão nacional. Nesse contexto, a tutela jurisdicional circunscreve-se, apenas, aos aspectos concernentes à legitimidade jurídica do ato expulsório. Doutrina. Precedentes.



           - Cabe ao Presidente da República, mediante avaliação eminentemente discricionária, aferir, para efeito do ato de expulsão, a necessidade, a oportunidade ou a utilidade da adoção dessa medida excepcional.



           - O Chefe do Poder Executivo da União não pode ser substituído pelo Poder Judiciário na formulação desse juízo, que se subsume, inteiramente, à esfera de sua exclusiva competência.



           - As condições de inexpulsabilidade constituem limitações jurídicas ao poder discricionário do Estado brasileiro que o impedem de ordenar, validamente, a exclusão do súdito estrangeiro do território nacional. Precedentes do STF.



           - O Supremo Tribunal Federal não pode considerar inexistentes a nocividade e a inconveniência de permanência do súdito estrangeiro no território nacional, em oposição ao ato presidencial, quando o Presidente da República, em ato regular e mediante juízo afirmativo, as tenha reconhecido como devidamente configuradas.



           - Inocorrência, no caso, das causas excludentes a que se refere o art. 75, II, “a” e/ou “b”, do Estatuto do Estrangeiro. Precedentes.